Tribunal: TJPA
Processo: 0811244-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811244-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON LUIS PROGENIO LIMA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II E V C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP E ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (
fls. 43-48 ID nº 10697852) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 16-19 ID nº 10614887)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime evidenciado pelo
modus operandi
empregado a revelar a periculosidade “
pela
maneira de agir audaciosa na prática do crime em comento, ao praticarem assalto a uma farmácia, invadindo-a, em concurso de agentes com adolescente, mediante emprego de grave ameaça por meio de utilização de armas de fogo e com utilização de reféns, revela o dolo dos flagrados e sua periculosidade concreta, indicando o perigo evidente que a permanência dos agentes em liberdade representa para a segurança da coletividade, ante o justo receio da reiteração delitiva, sobretudo em face do
modus operandi
do delito, a evidenciar que a segregação cautelar dos agentes é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).
”.

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

JEFFERSON LUIS PROGÊNIO LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0813012-97.2022.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde 09 de agosto de 2022, acusado da prática dos tipos penais previstos nos artigos 157, § 2º, II e V c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP e art. 244-B do ECA.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, sem antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
em que não se descreveu a conduta do paciente.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Kédima Pacífico Lyra determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 10615962), cabendo-me a relatoria.

Indeferi a liminar
(fls. 31-33 ID nº 10641585).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 40-41 ID nº 10697851) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 62-69 ID nº 10876447).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que,
no dia 12/07/2022, por volta das 21h, o paciente mais 02 (dois) denunciados, em companhia de um adolescente identificado como L. da S. de S., invadiram a farmácia Extrafarma, no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua e, mediante grave ameaça e uso de duas armas de fogo, fizeram os funcionários e clientes de refém e subtraíram importância em dinheiro e aparelhos de telefonia celular das vítimas, destacando que os assaltantes estavam no veículo FIAT/UNO Vivace, de placa OTW4J0, sendo que, adentraram na farmácia apenas o denunciado Jadson Pinheiro e o adolescente, tendo ambos anunciado o assalto e, de imediato, renderam os funcionários com uma arma revólver calibre 32, além de uma arma de fabricação caseira, no intuito de subtraírem dinheiro e pertences pessoais das vítimas. Ocorre que, durante a empreitada criminosa, a polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, iniciou-se a negociação com os assaltantes que estavam no interior da farmácia para que os reféns fossem liberados, sendo que, após algumas exigências, os agentes delituosos se entregaram. Por conseguinte, os agentes delituosos que estavam no interior do veículo, identificados como o paciente Jefferson Lima e Lincoln, na tentativa de empreender fuga, acabaram colidindo com a lateral de um veículo Saveiro e, com o acidente, a fuga fora interrompida, dando-se voz de prisão aos assaltantes. Registra-se que fora efetivada a prisão dos denunciados e a apreensão do adolescente, sendo devidamente encaminhados para as unidades policiais respectivas, tendo as vítimas, por ocasião dos seus depoimentos, ainda na fase inquisitorial, reconhecido tanto o adolescente quanto os denunciados como autores do assalto, motivo pelo qual foram adotadas as medidas pertinentes, incidindo nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP e art. 244-B do ECA.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(
fls. 43-48 ID nº 10697852) nem na de
indeferimento de sua revogação
(fls. 16-19 ID nº 10614887),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto

do crime
evidenciado pelo
modus operandi
empregado a revelar a
periculosidade
“
pela
maneira de agir audaciosa na prática do crime em comento, ao praticarem assalto a uma farmácia, invadindo-a, em concurso de agentes com adolescente, mediante emprego de grave ameaça por meio de utilização de armas de fogo e com utilização de reféns, revela o dolo dos flagrados e sua periculosidade concreta, indicando o perigo evidente que a permanência dos agentes em liberdade representa para a segurança da coletividade, ante o justo receio da reiteração delitiva, sobretudo em face do
modus operandi
do delito, a evidenciar que a segregação cautelar dos agentes é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).”.

Na esteira da jurisprudência do STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022).
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020)

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente que abordaram as vítimas com armas na cabeça, e mesmo com a rendição de todos, foram ameaçadas durante todo o assalto. A vítima relatou inclusive que entrou em estado de choque, pois a situação foi aterrorizante com as armas apontadas para sua cabeça, inclusive pela utilização de uma funcionária por certo tempo como refém.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 706.171/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/09/2022